Tribunal: TJMT
Processo: 1038045-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038045-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), JOCELINA BENTO PEREIRA - CPF: 571.526.831-15 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1038045-64.2023.8.11.0003.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDO: JOCELINA BENTO PEREIRA

DATA DE JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO -
art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
REJEITADA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL No 1752/1990

– DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÉDIO DE 20% - LTCAT ELABORADO EM JUÍZO
– COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE EM AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO - PROVA EMPRESTADA ADMITIDA – GARANTIDO O CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA – IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL e pagamento retroativo devidos – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Rondonópolis, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225392672, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial.

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, argumentando sobre a necessidade de se realizar prova pericial para constatação da insalubridade alegada.

Aduz que os cortes no pagamento do adicional foram realizados em abril de 2019, justificando que a realização do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) foi necessária em virtude do pagamento de insalubridade, com base em laudo desatualizado, ter sido objeto de auditoria realizada em 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo no 204820-2017/TCE/MT).

Relata que o pagamento do referido adicional foi reivindicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis.

Afirma que a empresa MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eireli EPP foi contratada e, após a conclusão dos trabalhos, os resultados foram divulgados por meio da Decisão Administrativa da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, publicada no Diário Oficial no 4.394, em 25/02/2019.

Assevera que o LTCAT no 10/2018, elaborado pelo responsável técnico da empresa MC Ética Medicina do Trabalho, Sr. Alfredo Dimerlo Soares, não identificou agentes físicos, químicos e/ou biológicos, nem periculosidade prejudiciais à saúde dos ocupantes do cargo de agente comunitário nas regiões catalogadas nos respectivos laudos, incluindo a reclamante.

Por fim, pontua a impossibilidade do pagamento retroativo do adicional e pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

A recorrida
não
apresentou suas contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes
), o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão tratada não envolve questão de alta complexidade, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, é notório que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, conforme disposto no art. 32 da Lei no 9.099/95.

6.

Consoante regulamentado pela Lei Municipal 1.752/1990, legislação aplicável ao caso:

“
Art. 70.
Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade
, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. § 1o A caracterização e
a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico Pericial de Condições Ambientais do Trabalho
- LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento. § 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no 8798/2016).”
(grifei).

7.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante logrou êxito em comprovar o direito à implantação do adicional de insalubridade em grau médio, mediante laudo pericial (id. 225391728).

8.

Como bem consignado pelo Juiz
a quo
,
trata-se de prova emprestada, produzida por perito judicial nos autos da ação 1020630-73.2020.8.11.0003, ajuizada pelo
Sindicato
d
os Servidores Públicos Municipal de Rondonópolis em face do município de Rondonópolis
. Ou seja,
o recorrente participou de todo o trâmite em que foi elaborado o mencionado laudo
.

9.

Assim, o magistrado singular julgou,
naqueles autos
, procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Saúde Ambiental ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% conforme conclusão do Laudo Pericial. A sentença, inclusive, foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em recurso interposto pelo ente municipal, com trânsito em julgado em 11/09/2023.

10.

Diante disso,
não
constatando novas circunstâncias que ensejam a reavaliação do laudo, admite-se a prova emprestada ao caso, por ser proveniente de julgado que reconheceu o direito dos agentes de forma homogênea, a partir do pleito da associação sindical que os representa e, ainda, em face do município de Rondonópolis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa
.

11.

Nesse sentido:

PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO.
É possível a utilização da prova emprestada, até de ofício, já que sua utilização
não
dependente da concordância da parte contrária
. A questão que se defende, contudo, é a impossibilidade de se utilizar a prova emprestada em violação ao princípio do contraditório, uma vez que a parte adversa não participou da produção da prova testemunhal utilizada por empréstimo.
(TRT-3 - ROT: 00109069220215030167, Relator: Milton V. Thibau de Almeida, Data de Julgamento: 17/05/2024, Terceira Turma) (grifei).

RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA
.
Homenageando os princípios da utilidade dos atos, da celeridade e da economia processual, firmou-se nesta Corte o entendimento de que é válida a utilização da prova emprestada, independentemente da anuência da parte adversa
,
quando se está diante de pedidos idênticos, deduzidos em face do mesmo demandado e amparados nas mesmas alegações de fato e de direito. Precedentes
. Decisão em sentido contrário deve ser modificada, a fim de que se ajuste à jurisprudência desta Corte. Recurso de Revista conhecido e provido.
(TST - RR: 256548920145240006, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 15/03/2017, 4a Turma, Data de Publicação: DEJT 17/03/2017) (grifei).

12.

Desse modo, reanalisar o laudo produzido individualmente tanto pelo município, quanto pela reclamante, feriria a economia processual, e deslegitimaria a decisão já transitada em julgado proferida nos exatos parâmetros da presente ação.

13.

Ressalte-se que tal fato
não
suprime o exercício do contraditório e da ampla defesa na atual demanda.

14.

Por fim,
a reclamante
não
pode ser penalizada pela inércia/omissão do ente municipal
, pois, conforme afirmado pelo próprio recorrido, no ano de 2017, o TCE/MT realizou auditoria e apurou irregularidade na forma com que era pago o adicional de insalubridade, sendo
obrigação/responsabilidade do empregador o fornecimento do laudo
,
sob pena de desprestígio à organização administrativa do ente público
.

15.

Destarte, considerando a legislação supracitada e demais documentos apresentados, tem-se que os requisitos necessários à implantação do adicional foram preenchidos, assim, a sentença recorrida
não
comporta reparos.

16.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

17.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024